Tribunal: TCU
Processo: 006.730/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 310/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 e implementada a recomendação constante do item 9.5, todas do Acórdão 1092/2016-TCU-Plenário ; e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 023.297/2015-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.730/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Kl Servicos de Engenharia S.A. (06.022.644/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.